Tribunal: TJPA
Processo: 0816882-53.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816882-53.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSE DANIEL NERY FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Daniel Nery Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar, a serem cumpridas em regime aberto, com suspensão condicional da pena. Também foi fixado o valor de R$1.412,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O apelante pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da dosimetria com afastamento da Súmula 231 do STJ e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) definir se é possível o redimensionamento da pena com afastamento da Súmula 231 do STJ; (iii) determinar a validade e adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, exame de corpo de delito indireto, depoimentos firmes da vítima em juízo e na fase policial, e confirmação dos fatos por testemunha presencial (policial militar), sendo plenamente válida a valoração da palavra da vítima em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacífico do STJ.

A ameaça foi proferida de forma verbal, em tom intimidatório e presenciada por policiais, sendo desnecessária a concretização do mal prometido para a consumação do crime previsto no art. 147 do CP.

O afastamento da Súmula 231 do STJ é inviável, porquanto não foram reconhecidas atenuantes na segunda fase da dosimetria, além de se tratar de entendimento consolidado que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo com a incidência de atenuantes.

A indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e foi objeto de pedido expresso na denúncia. Sendo dano moral in re ipsa, independe de comprovação específica, e o valor fixado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do contexto.

A alegação de hipossuficiência não se sustenta por si só, não havendo nos autos prova concreta que demonstre incapacidade de pagamento do valor arbitrado, sendo possível eventual parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório e pode fundamentar condenação se corroborada por outros elementos dos autos.

A ameaça verbal proferida de forma direta e com potencial de causar temor configura o delito previsto no art. 147 do CP, independentemente da concretização do mal prometido.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais é cabível na sentença penal condenatória, sendo desnecessária prova específica da extensão do dano quando se tratar de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, e 147; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); TJ-SP, ApCrim 1517819-88.2023.8.26.0576, Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0816882-53.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JOSÉ DANIEL NERY FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ DANIEL NERY FERREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (LESÃO) e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção (AMEAÇA) , a ser iniciada em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 (dois) anos, sendo também condenado ao pagamento, a título de danos morais a vítima, no valor de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) (ID 22250482).

Segundo os autos, no dia 03 de setembro de 2022, o réu estava ingerindo bebida alcoólica em uma loja de conveniência próxima a sua residência
, acompanhado dos filhos da vítima. Quando o acusado chegou em casa, a vítima reclamou devido as crianças estarem fora de casa até altas horas da noite O réu passou então a xingar a vítima, a qual para evitar mais confusão, falou que ia dormir no quarto de sua filha, porém o réu passou a dar socos na porta. A vítima abriu a porta e abraçou sua filha na cama, entretanto, o réu passou a puxar o braço da filha da vítima e, em seguida, passou a apertar o rosto da vítima com força, espremendo seu rosto com as mãos. Por fim, a vítima mencionou que não é a primeira vez que o réu lhe agrediu fisicamente e ainda asseverou que o réu lhe ameaçou na presença dos policiais dizendo “Que ia fuder com a sua vida.

Oferecimento da denúncia – 15/09/2022 (ID 22250425
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 16/09/2022 (ID 22250427
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 02/12/2022 (ID 22250438
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 22/08/2024 (ID 22250482 -
Pág. 1)

Apelação JOSÉ DANIEL NERY FERREIRA, 30/08/2024 (ID
122250490 - Pág. 1

Em suas razões o recorrente asseverou pela tese absolutória, por insuficiência de provas em face dos crimes. Noutro ponto, pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria fixada, com o afastamento da sumula 231 do STJ. Por fim, asseverou pelo
afastamento ou redução do valor fixado a título de dano moral, uma vez que não consta pedido nos autos, além do mais a fundamentação para sua fixação e inidônea, bem como o réu é hipossuficiente para arcar com o valor pedido (ID 22250490).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 22250495
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 22748759).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa advogou pelo reconhecimento da tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Boletim de Ocorrência do ID Num. 76920794 - Pág. 21; Laudo n°2022.01.009019-TRA, o qual atestou que a vítima apresentava, “Discretas escoriações puntiformes, localizadas na região zigomática direita; equimose violácea irregular, medindo 2cm x 1cm, localizada na região periórbita (ID 22250426 - Pág. 1). Desse modo, se pode observar que a prova técnica, guardou perfeita ressonância com os relatos da vítima KEILA DO SOCORRO NUNES BELÉM, perante a autoridade policial revelou
(fl. 18 do ID 113359965):

Que, convive há aproximadamente 02 anos com o nacional JOSÉ DANIEL NERY FERREIRA, divorciado (união estável), autónomo, brasileiro, natural de Belém/PA, RG nº. 5035416, filho de Reginaldo Araújo Ferreira e de Maria Raimunda Nery Ferreira, CP816.792.972-87, nascido em 19/03/1986, residente na Av. Claudio Sanders, n°727, Cond Bosque Viver Ananindeua, Bloco 109, Ap301, bairro Centro, Ananindeua/PA, CEP 67030-325, contato 91 98490-0617; não possuindo filhos com ele, mas possui 03 filhos menores de idade de outro relacionamento. Que, no dia 03/09/2022, por volta de 23:20, estava deitada em casa, quando pensava que as suas filhas e sua enteada estavam na casa da mãe de José Daniel (casa da avó Edila), momento em que chegaram em casa, instante em que a vítima passou a reclamar porque as que eles suas filhas estavam até aquelas horas na rua (no interior do seu condomínio), enquanto José Daniel estava ingerindo bebida alcoólica próximo de casa, em seguida José Daniel passou a lhe xingar dizendo: "vou fuder a tua vida” “tu vai perder casa, porque tu é uma fudida...” (textuais). Que a vítima para o quarto do seu filho dizendo que ia dormir lá, instante em que José Daniel passou a socar a porta, em seguida a vítima abriu a porta e se abraçou com a sua filha na cama, enquanto a sua enteada estava chorando em outro quarto. Que, José Daniel passou a puxar o braço da filha da vítima. Que, a vítima passou a pedir a José Daniel para soltar a sua filha, e em seguida José Daniel, utilizando-se das duas mãos, passou a APERTAR O ROSTO DA VÍTIMA, sem marcas aparentes, o que a vítima disse que foi tipo como se ele estivesse espremendo o seu rosto com as mãos. Que, não é a primeira vez que José Daniel lhe agredi, em outras vezes José Daniel chegou a lhe deixar marcas no corpo. Que a polícia militar foi acionada no caminho desta Delegacia José Daniel chegou a lhe ofender e AMEAÇAR dizendo que ia fuder com a sua vida, fato este presenciado pelos policiais militares dentro da viatura... (ID Num. 76367611 - Pág. 15).

Em juízo a vítima asseverou:

Que no dia 03/09 estavam tendo discussões anteriores a essa; que nesse dia ele tinha bebido. O acusado estava com as filhas andando no condomínio. Quando ele voltou, eles discutiram. Como ele estava porre, ele fez ameaças e amassou o rosto dela com força. Foi a primeira vez que a agrediu. A ameaça era de que ele venderia a casa, que ele tirar as coisas dela e a xingou de filha da puta. Que estavam na casa, duas adolescentes e duas crianças, mas eles já estavam no quarto deles. Ela se trancou no quarto com a filha, mas isso já foi depois. O acusado chegou por volta de meia noite. Quando ele chegou, ela se trancou no quarto. Começaram a discutir pela porta do quarto. O acusado ficou batendo na porta muito forte, ela abriu a porta. Ela estava deitada na cama e o acusado amassou o rosto, ficou uma marca vermelha bem forte. Ela mandou o acusado se retirar da casa e iniciaram outra discussão, ele começou a gritar muito, então ela chamou a polícia.

Por sua vez a
testemunha,
José Marcos de Sousa Júnior
, relatou:

Que, foram chamados no apartamento da vítima e o acusado estava no local; que a vítima informou que sido agredida pelo acusado, mas não tinha nenhuma lesão aparente; que o acusado estava muito exaltado; que o acusado era grosseiro; que o acusado gritava com a vítima; que xingava a vítima dentro da viatura; que o acusado desacatou a guarnição; que o acusado ameaçava a vítima para ela não fazer a denúncia, pois ela iria prejudicá-lo. Que não viu nenhuma lesão no corpo da vítima

Em seu interrogatório, o réu negou o protagonismo das agressões físicas e ameaças.

Cediço mencionar, por oportuno, que a
jurisprudência do STJ orienta no sentido acerca da possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo, incontinenti, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

No mesmo sentido, indiscutível a existência de provas substantivas da materialidade e autoria dos delitos,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do STJ, que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Na espécie, as evidencias colacionadas no acervo processual, depõem em desfavor do recorrente, malgrado negar a autoria dos crimes em debate, claudicou em não apresentar qualquer prova substancial que emprestasse alteridade a sua tese, a qual restou isolada no portifólio processual. De outro modo, os substanciais evidencias constantes dos autos, constituem arcabouço probatório indelével que sustentam os termos embaulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, a toda evidência, acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal e ameaça do ambiente doméstico. No tocante ao delito de ameaça
trata-se de um
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação, é prescindível a ocorrência do resultado prometido, bastando, tão somente, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de incutir medo, como ocorreu no caso.

De modo que restou comprovado que o réu fez ameaças a vítima, após tê-la lesionado. Dessa forma se fez presente a promessa de malefício, feita por meio oral e que possa causar malefício injusto e grave, verbos que integram o tipo penal incriminador do art. 147 do CPB. Logo, temerário coagita-se em atipicidade delitiva.

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pleiteou o redimensionamento da dosimetria fixada, principalmente
na segunda fase, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto sem lastro o apelo defensivo.

Conveniente mencionar, por oportuno, que
a
Súmula 231 do STJ
, que se encontra em pleno vigor, a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, verbete reafirmado na jurisprudência das Cortes Superiores (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Na hipótese, vale mencionar que o recorrente, desde a fase embrionária, vem negando o protagonismo nos delitos em debate. Desse modo, o juízo ao produzir a sentença hostilizada, não observou a concorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria. Logo, inviável a redução da pena na segunda fase da dosimetria, restando inócua a tese defensiva.

3 - DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
22250425
), sendo, desse modo, dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.412,00 a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleitos: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima; c) restituição da arma de fogo. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima, tanto em solo policial, quanto em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Réu confesso. 2. Dosimetria. Afastamento em parte das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Readequação da fração de aumento para 1/6. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos por expressa vedação legal. Adequada concessão dos sursis. 3. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675 .874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano. Valor mínimo de indenização fixado em montante adequado. Manutenção da indenização fixada em sentença. 4. Pleito objetivando a restituição da arma de fogo apreendida. Impossibilidade. Notícias de que o acusado teria empregado a arma de fogo em crime de ameaça praticado contra a vítima. Acusado que não mais reúne os requisitos para o porte. Restituição indeferida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15178198820238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 20/08/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que
poderá ser parcelado, devendo o acusado, incontinenti, arcar com as consequências do delito praticado, que gerou danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima.
A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025